Tribunal: TJBA
Processo: 8000372-74.2021.8.05.0254
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000372-74.2021.8.05.0254 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANQUE NOVO Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOTUPORA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES RELACIONADAS À GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. MULTA COMINATÓRIA. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Remessa necessária de sentença que julgou procedente execução de título extrajudicial promovida pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Município de Botuporã, declarando exigível débito de R$ 3.661.000,00, correspondente à multa cominatória prevista na cláusula décima terceira de Termo de Ajustamento de Conduta firmado em 27/02/2015, relacionado à adequada gestão de resíduos sólidos urbanos, com determinação de expedição de precatório em favor do Fundo Estadual de Meio Ambiente da Bahia (FERFA). O município executado, regularmente citado, não se manifestou. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a sentença que julgou procedente a execução de título extrajudicial fundada em TAC deve ser confirmada em reexame necessário, considerando: (i) a higidez do TAC como título executivo extrajudicial; (ii) a configuração do inadimplemento das obrigações assumidas pelo município; (iii) a proporcionalidade da multa cominatória acumulada; e (iv) a adequação do regime de pagamento por precatório e da destinação dos valores ao FERFA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Termo de Ajustamento de Conduta constitui título executivo extrajudicial válido, certo, líquido e exigível, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n.º 7.347/1985 e do art. 784, IV, do CPC. 4 - O descumprimento das obrigações assumidas no TAC restou amplamente demonstrado pelos relatórios de fiscalização ambiental acostados aos autos, sem que o município executado tenha produzido qualquer prova de cumprimento ou apresentado justificativa para a inadimplência. 5 - A multa diária de R$ 1.000,00, livremente pactuada no TAC, é compatível com a gravidade da matéria ambiental e com a condição do ente municipal. O montante acumulado de R$ 3.661.000,00 é consequência exclusiva da prolongada e injustificada inércia do devedor ao longo de mais de dez anos, não configurando enriquecimento sem causa. A redução judicial da multa, nessas circunstâncias, representaria prêmio ao devedor contumaz e esvaziaria a eficácia dos compromissos de ajustamento de conduta. 6 - O regime de pagamento por precatório observa o art. 100 da Constituição Federal, e a destinação dos valores ao FERFA está em consonância com o art. 13 da Lei n.º 7.347/1985. IV. DISPOSITIVO 7 - Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada em reexame necessário. Vistos, relatados e discutidos estes autos da REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000372-74.2021.8.05.0254, sendo parte(s) Remetente JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE TANQUE NOVO e parte(s) Interessada MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Relator.